Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710886-98.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: NICODEMOS DOS SANTOS AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO NICODEMOS DOS SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Defende a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, ao argumento de que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, não estaria pacificada na Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016